Tribunal: TJPA
Processo: 0811810-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811810-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: ELENICE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTOS FÍSICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verifica-se que a Agravada ajuizou ação de cobrança de FGTS que fora julgada procedente. Desse modo, o Agravante interpôs recurso de apelação, o qual, por decisão monocrática, teve negado seguimento.

2.

Todavia, em desacordo com o que disciplina o artigo 183, §1º do CPC/2015, a Fazenda Pública/Agravante, não foi devidamente intimada da decisão monocrática, gerando vício que merece ser sanado.

3.

Destarte, entende-se que houve nulidade, a qual é passível de discussão em sede de exceção de pré-executividade.

4.

Assim, reconhecida a nulidade, é devido acolhimento da exceção de pré-executividade, para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de ser sanado o vício de intimação.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Goianésia do Pará, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Goianésia, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“Isto posto, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de pré-executividade oposta, por não se tratar de matéria de ordem pública e impossibilidade de dilação probatória, inclusive documental, em exceção de pré-executividade, que requer matéria comprovada de plano e cognoscível de oficio, e, em consequência, determino o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos.”

O Recorrente, após breve síntese dos fatos, alega que não foi devidamente intimado do acórdão que julgou procedente a Ação de Cobrança de FGTS movida por Elenise Pereira de Sousa, fato que o impossibilitou de exercer o seu direito de recorrer da referida decisão.

Destarte, pondera que tal fato dispensa dilação probatória e que os documentos apresentados na exceção de pré-executividade demonstram nitidamente a nulidade processual.

Argumenta que a agravada/exequente reconheceu a irregularidade e requereu a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Aduz que seria imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública em relação ao aludido acórdão.

Por fim, alega que, não obstante haver o reconhecimento da aplicação da prescrição quinquenal, a Agravada pleiteou na execução valores relativos ao período alcançado pela prescrição.

Nesse sentido, requereu efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para que os autos fossem recambiados ao Tribunal, para ser sanado vício relativo à intimação do acórdão.

Fora deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

4570288
).

A Agravada não apresentou contrarrazões (Id.
5089505
).

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação pelo provimento do recurso (Id.

5105201
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Goianésia, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo Município de Goianésia do Pará.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Após análise dos autos, verifico que a Agravada ajuizou ação de cobrança de FGTS em face do Agravante, que fora julgada procedente, inclusive houve a interposição de recurso de apelação, ao qual foi negado seguimento.

Contudo o Município Agravante não fora intimado pessoalmente da decisão que negou seguimento ao recurso, fato confirmado pela Agravada, que concordou com a devolução dos autos ao Tribunal para que fosse sanado o vício de intimação.

Considerando tais informações extraídas dos autos, verifico que, nos termos do artigo 183, §1º do CPC, tratando-se de autos físico a intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, ou seja, com a remessa dos autos
[1]
.

Ademais, o artigo 280, do CPC/2015
[2]
, disciplina que as intimações serão nulas quando estiverem em desconformidade com a lei.

Destarte, concluo que houve a inobservância da norma processual, acarretando nulidade. Consequente, é cabível a alegação da nulidade da intimação em sede de exceção de pré-executividade.

Impende consignar que a ausência de intimação gerou prejuízo ao Agravante, pois lhe foi retirada a oportunidade de interpor recurso, em uma demanda que fora condenado ao pagamento de valores.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA SENTENÇA. 1.No caso em análise, a ora agravante não foi intimada da sentença, vislumbra-se, assim, que não há falar em preclusão sobre a matéria, permitindo-se sua discussão, em sede de exceção de pré-executividade. 2. O defeito ou ausência de intimação constitui matéria de ordem pública, sendo o pedido de exceção de pré-executividade o meio adequado para analisar a questão. 3. Não configurada a preclusão sobre a matéria, permite-se sua discussão, em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual impõe-se a reforma da decisão agravada para análise da nulidade arguida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00560677320208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIDA FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE VERIFICADA. VÍCIO INSANÁVEL. "A intimação realizada, equivocadamente, em nome de procurador diverso daquele no qual deveria ter sido praticado o ato processual, fere, frontalmente, o disposto no artigo 236, § 1º, do Código de Processo Civil e, por isso, merece ser desconstituída, pois eivada de nulidade absoluta e insanável"

(TJ-SC - AI: 40020684520198240000 Lages 4002068-45.2019.8.24.0000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 07/11/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade pela falta de intimação da decisão monocrática, determinando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para que seja sanado o vício na intimação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

[2]

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Belém, 02/08/2021